Tribunal: TJDFT
Processo: 0720850-12.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIRETO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL. DESOCUPAÇÃO DO APARTAMENTO EM JANEIRO. PARCELA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. INDEVIDA. PENDÊNCIA REFERENTE À RESPONSABILIDADE POR REPAROS NÃO JUSTIFICA A PERSISTÊNCIA DE COBRANÇA DE ALUGUERES. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Se o contrato foi denunciado em dezembro/2020 e as chaves do imóvel foram entregues em janeiro, não se justifica a cobrança do mês de março/2021.
2. A pendência referente à responsabilidade por reparos no imóvel é situação jurídica que não se confunde com o aluguel pela ocupação do bem e não seria admissível que, enquanto durasse a discussão acerca da responsabilidade ou não por reparos, persistisse a cobrança de alugueres.
3. Recurso de apelação conhecido e provido em parte.